Tribunal: STF
Processo: ADI 7163
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos — CNTA contra decisão por meio da qual foi extinta a ação direta de inconstitucionalidade, em face da sua ilegitimidade ad causam (documento eletrônico 38).



    A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e obscuridade, nos seguintes termos:



    “Embora o próprio decisum esclareça que detém legitimidade a entidade que represente a totalidade de determinada categoria funcional e não obstante, de fato, a embargante represente a categoria dos transportadores autônomos de cargas (TAC) em sua totalidade, incorre em obscuridade ao asseverar que a confederação embargante não representa a totalidade da categoria funcional alcançada pela norma impugnada, restringindo somente a representação de uma parcela dessa categoria, sendo ademais disso, omissa ao esclarecer os fundamentos que levariam a constatação de uma representação parcial. 



    A obscuridade contida na decisão leva a crer que o TAC não estaria sendo considerado como uma categoria em sua totalidade, mas sim, fração de uma. E se for esse o entendimento realmente, está equivocado.



    O caso em análise trata da categoria dos transportadores autônomos de cargas, comumente conhecidos como caminhoneiros autônomos que podem receber denominações variadas, tais como: carreteiros autônomos, transportadores rodoviários autônomos de bens, entre outros, todos estes enquadrados como TAC - Transportadores Autônomos de Cargas, na forma do Art. 2º, inciso I da Lei 11.442/2007. 



    Todas as denominações acima, bem como outras porventura existentes são enquadrados como TAC – Transportadores Autônomos de Cargas pela ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres, com base no que dispõe o Art. 2º, inciso I da Lei 11.442/2007 que define o TAC como sendo a pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional, realizada em regime de livre concorrência e em vias públicas, no território nacional, por conta de terceiros e mediante remuneração. 



    Neste aspecto importa salientar que a categoria representada pelo embargante definida nos termos do disposto pelo art. 2º, I, da Lei 11.442/2007, apesar das mais variadas denominações, em verdade, se referem a categoria dos TAC, sendo estes os destinatários finais da norma impugnada. Sobre a totalidade dessa categoria, o embargante detém representação nacional. 



    Lado outro, embora sejam os TAC’s, categoria representada pela embargante, os destinatários finais da norma ora impugnada, tal situação não exclui o alcance da norma a outras categorias sendo ela afeta a outros envolvidos como, entidades sindicais representantes do transporte, cooperativas, comércio, indústria, agricultura, agropecuária. 



    Por essa razão, inclusive, seria utópico pretender exigir que a confederação embargante pudesse representar todas as categorias afetadas pela norma sub judice, pois, estar-se-ia exigindo uma congregação de variadas atividades e categorias profissionais e econômicas não taxativas, em um único ente, o que é inexistente e tornaria impossível a legitimidade para o controle de constitucionalidade.



    Nesse sentido, inclusive, é trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes na ADI 5306, a saber: 



    ‘Sob esse enforque, a requerente não é parte legítima para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade, uma vez que, em se tratando de central sindical, congrega integrantes das mais variadas atividades ou categorias profissionais ou econômicas, não se qualificando, assim, como uma confederação sindical nem uma entidade de classe de âmbito nacional, conforme exigido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.’



    Assim, tratando o TAC de uma categoria profissional e detendo a embargante a representação nacional dessa classe, sendo o transportador autônomo apenas uma das denominações dessa categoria, a luz do entendimento desta Corte invocado na ADI 5306, sobretudo em razão da consolidação jurisprudencial acerca da legitimidade da confederação sindical representante de determinada categoria profissional ou econômica, pugna a Vossa Excelência que sane a obscuridade e omissão apontada devendo esclarecer o fundamento para considerar uma representação de parcela da categoria tratada nos autos e, em especial, em relação ao TAC, o que seria então representar a totalidade da categoria sob a sua ótica.” (páginas 2 a 4 do documento eletrônico 42; grifos no original)



    Por fim, junta documentos para comprovar a representatividade em caráter nacional (documentos eletrônicos 43 a 49). No ponto, explica ser “composta por 7 (sete) federações, abrangendo 26 estados brasileiros”. (página 4 do documento eletrônico 42)



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminada a questão, verifico que a decisão ora embargada não merece reforma, visto que a embargante não aduziu argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 



    Ressalto que estão ausentes, na espécie, os pressupostos autorizadores da oposição de embargos de declaração, previstos no art. 1.022, I e II, do novo Código de Processo Civil – CPC. Desse modo, os argumentos ora suscitados refletem, tão somente, o inconformismo da recorrente com a decisão.



    É preciso observar que a ilegitimidade ad causam foi verificada a partir de dois fundamentos distintos e independentes, cada um suficiente, por si só, para justificar a extinção da ação direta de inconstitucionalidade, a saber: (i) falta de abrangência do vínculo de representação, porque a autora não espelha toda a categoria econômica atingida pela norma impugnada, mas apenas uma fração dela; e (ii) ausência de prova da representatividade em caráter nacional.



    Na hipótese dos autos, embora a documentação apresentada com os embargos de declaração certifique a presença da autora em mais de nove estados brasileiros, cumprindo, assim, o requisito exigido pela jurisprudência desta Corte (ADI 6.750 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes - Pleno), permanece hígido o primeiro fundamento constante da decisão embargada.



    Conforme expressamente reconhecido pela embargante, os seus filiados não são os únicos destinatários da norma, “sendo ela afeta a outros envolvidos como, entidades sindicais representantes do transporte, cooperativas, comércio, indústria, agricultura, agropecuária”. (página 3 do documento eletrônico 42; grifei)



    De fato, os caminhoneiros autônomos traduzem apenas uma parcela da categoria econômica alcançada pela norma, razão pela qual a autora não possui legitimidade para o ajuizamento de ação do controle concentrado objetivando impugnar a norma contida no art. 4º da Lei 14.229/2021, que acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei 10.209/2001, bem assim contra o disposto no art. 7º, I, da Lei 14.229/2021, naquilo que toca ao art. 4ª da mesma Lei. 



    Assim, ficou consignado na decisão embargada que “apenas a entidade que represente a totalidade de determinada categoria funcional detém legitimidade para propositura de ação direta de constitucionalidade”. (página 6 do documento eletrônico 38)



    Nesse sentido, cito: (i) ADI 5.320 AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno; (ii) ADI 6.465 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno; e (iii) ADI 1.486 MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Pleno.



    Desse modo, observo que a embargante, a pretexto de sanar supostas omissão e obscuridade, busca apenas a rediscussão da matéria. 



    Os embargos de declaração, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nessa linha de entendimento: RE 580.330-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 906.026-AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 768.149-AgR-ED/RS, Rel. Min. Teori Zavascki; AI 735.115-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator